Tribunal: TJBA
Processo: 8062225-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062225-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/BA. DECISÃO QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL DO VALOR DA PENALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES QUANTO À LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DO ATO SANCIONADOR. RISCO CONCRETO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8062225-31.2025.8.05.0000
,

em que figura como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e, como Agravado,
BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .